Tribunal: TJDFT
Processo: 0721030-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0721030-78.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: T E S E - TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - ME, ORLANDO LAMOUNIER PARAISO JUNIOR, ALESSANDRA ALVES VIEIRA LAMOUNIER PARAISO, MARCELO PARAISO CHAVES AGRAVADO: TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por T E S E - TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - ME, ORLANDO LAMOUNIER PARAISO JUNIOR, ALESSANDRA ALVES VIEIRA LAMOUNIER PARAISO e MARCELO PARAISO CHAVES contra decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença no 0701303-38.2020.8.07.0001 movido contra a parte agravante por TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA, rejeitou integralmente a impugnação oposta pelos recorrentes. Alega a parte agravante, em síntese, a ausência de preenchimento de todos os requisitos previstos nos incisos I e VII do art. 524 do Código de Processo Civil (CPC). Sustenta também que, em 02/12/2022, fora deferido o processamento da recuperação judicial, fazendo remissão aos autos de no 0705697-75.2022.8.07.0015. Destaca que o débito perseguido teve suposto vencimento em 18/01/2020, e por sua vez julgado em 22/09/2020, estando eventual crédito sujeito à recuperação, devendo o credor habilitá-lo naquele Juízo Universal, nos termos da legislação de regência. Tece considerações sobre o atendimento dos pressupostos autorizadores do deferimento da tutela de urgência. Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, com a extinção do cumprimento, sem resolução do mérito, ante a ausência de preenchimento dos requisitos do art. 524 do CPC. É o breve relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento do respectivo preparo recursal (IDs 47251981 e 47251982), dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No particular, verifico que o provimento provisório de urgência buscado pela parte agravante preenche os requisitos para seu deferimento, mormente no que tange à presença do risco de dano com o prosseguimento do cumprimento de sentença correlacionado, diante da recuperação judicial da agravante T E S E - TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA – ME em andamento. Cotejando os autos do Proc. no 0705697-75.2022.8.07.0015, colhem-se as seguintes informações: “2. Em 24/03/2022, a suscitante CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA e outras ajuizaram a ação no 0705697-75.2022.8.07.0015 perante esta Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, pela qual postularam o deferimento de suas recuperações judiciais. 3. Em 01/04/2022, foi deferido o pedido da tutela provisória de urgência para antecipar a suspensão das execuções ajuizadas contra as requerentes relativas aos créditos e/ou obrigações sujeitos à recuperação judicial e proibir qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os seus bens, oriundos de demandas judiciais ou extrajudiciais (artigo 6o, II e III, da Lei 11.101/05). 4. Em 27/09/2022, foi deferida a prorrogação do "stay period" pelo prazo de mais 180 dias. 5. No dia 02/12/2022, foi deferido o processamento da recuperação judicial. 6. Foi publicado o plano de recuperação judicial em 27/02/2023.” (ID 159905594) A análise da insurgência exige aferir a repercussão da homologação da recuperação judicial da aludida agravante no processamento do cumprimento de sentença originário, à luz do disposto nos arts. 49 e 59 da Lei no 11.101/2005 (LREF). Sobre o tema é necessário consignar que, segundo disposto no art. 59 da LREF, "o plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1o do artigo 50 desta lei". Assim, sendo o crédito anterior ao pedido de recuperação judicial, fica atingido pela novação derivada da aprovação do plano de recuperação, como dispõe o art. 49 da LREF: Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. Caso demonstrada a efetiva novação do crédito, na forma do art. 59 da LREF, inexiste a possibilidade de prosseguimento da execução individual de crédito em desfavor da empresa que teve aprovado seu plano de recuperação, ainda que haja inadimplemento posterior. Em ocorrendo tal hipótese, deverá ser promovida a execução da obrigação específica, do novo título judicial formado nas condições definidas pela homologação do plano de recuperação, ou ser apresentado pedido de falência, nos moldes do art. 62 da LREF: Art. 62. Após o período previsto no art. 61 desta Lei, no caso de descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano de recuperação judicial, qualquer credor poderá requerer a execução específica ou a falência com base no art. 94 desta Lei. Nessas hipóteses, a novação torna legítima inclusive a desobrigação de garantias, de acordo com o que restar aprovado pelo conjunto de credores no plano de recuperação judicial, conforme atesta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Nesse sentido, é a jurisprudência do sodalício Superior: RECURSO ESPECIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. (...) 4. PREVISÃO DE SUPRESSÃO DAS GARANTIAS REAIS E FIDEJUSSÓRIAS DEVIDAMENTE APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. VINCULAÇÃO DA DEVEDORA E DE TODOS OS CREDORES, INDISTINTAMENTE. (...) 4.1 Em regra (e no silêncio do plano de recuperação judicial), a despeito da novação operada pela recuperação judicial, preservam-se as garantias, no que alude à possibilidade de seu titular exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impor a manutenção das ações e execuções promovidas contra fiadores, avalistas ou coobrigados em geral, a exceção do sócio com responsabilidade ilimitada e solidária (§ 1o, do art. 49 da Lei n. 11.101/2005). E, especificamente sobre as garantias reais, estas somente poderão ser supridas ou substituídas, por ocasião de sua alienação, mediante expressa anuência do credor titular de tal garantia, nos termos do § 1o do art. 50 da referida lei. 4.2 Conservadas, em princípio, as condições originariamente contratadas, no que se inserem as garantias ajustadas, a lei de regência prevê, expressamente, a possibilidade de o plano de recuperação judicial, sobre elas, dispor de modo diverso (§ 2o, do art. 49 da Lei n. 11.101/2009). (...) (REsp 1700487/MT, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 26/04/2019) Mas se o crédito não for incluído nos autos da ação de recuperação a pedido do devedor, ou oportunamente habilitado pelo credor, a perda do prazo para habilitação não significa perda do direito de receber os valores. No processo recuperacional a habilitação pode ser recebida como retardatária, em conformidade com o estabelecido pelo art. 7o, § 1o c/c art. 10, §§ 1o, 5o e 6o, da LREF. E a única penalidade imposta aos credores retardatários em processo de recuperação judicial é a perda do direito a voto nas deliberações da assembléia-geral de credores, como se verifica da literalidade dos referidos dispositivos legais. Caso o crédito não seja indicado pelo devedor para submissão à novação do plano de recuperação judicial, pode prosseguir na busca individual de seu crédito, ficando suspensa a prescrição da prescrição executiva, nos moldes do art. 6o da LREF. Coadunando com esses argumentos, confira-se a orientação jurisprudencial do STJ: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO DO PLANO. NOVAÇÃO. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS AJUIZADAS CONTRA A RECUPERANDA. EXTINÇÃO. 1. "A novação resultante da concessão da recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, e as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser extintas, e não apenas suspensas" (REsp 1272697/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 02/06/2015, DJe 18/06/2015).(...) (AgInt no REsp 1732178/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 21/09/2018) DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO DO PLANO. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS CONTRA A RECUPERANDA. EXTINÇÃO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Após a aprovação do plano de recuperação judicial pela assembléia de credores e posterior homologação pelo juízo competente, devem ser extintas - e não apenas suspensas - as execuções individuais até então propostas contra a recuperanda, sem nenhum tipo de condicionante à novação de que trata o art. 59 da Lei n. 11.101/2005. Precedentes.(...) (AgInt no REsp 1367848/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 26/04/2018) Por fim, restou sedimentado no REsp 1840531/RS tese em sede de recursos repetitivos no sentido de que "para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador". Confira-se: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. EXISTÊNCIA. SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 49, CAPUT, DA LEI No 11.101/2005. DATA DO FATO GERADOR. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Ação anulatória e de reparação de danos pela inclusão indevida em cadastro restritivo de crédito. Discussão acerca da sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial. 3. Diante da opção do legislador de excluir determinados credores da recuperação judicial, mostra-se imprescindível definir o que deve ser considerado como crédito existente na data do pedido, ainda que não vencido, para identificar em quais casos estará ou não submetido aos efeitos da recuperação judicial. 4. A existência do crédito está diretamente ligada à relação jurídica que se estabelece entre o devedor e o credor, o liame entre as partes, pois é com base nela que, ocorrido o fato gerador, surge o direito de exigir a prestação (direito de crédito). 5. Os créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial são aqueles decorrentes da atividade do empresário antes do pedido de soerguimento, isto é, de fatos praticados ou de negócios celebrados pelo devedor em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, excetuados aqueles expressamente apontados na lei de regência. 6. Em atenção ao disposto no art. 1.040 do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese: Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador. 7. Recurso especial provido. (REsp 1840531/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/12/2020, DJe 17/12/2020) Sendo assim, uma vez homologado o plano, os créditos anteriores ao pedido de recuperação judicial ficam submetidos ao juízo concursal e devem se submeter ao plano aprovado para recuperação da empresa, sendo que para essa aferição deve ser levada em consideração o evento danoso. Com base em uma análise sumária da controvérsia, aparentemente tem-se que o fato gerador crédito objeto do cumprimento de sentença manejado na origem é anterior ao pedido de recuperação judicial da agravante T E S E - TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA – ME. Nesse cenário, reputo cabível o deferimento do efeito suspensivo sobretudo por conta do risco de dano de prosseguimento do feito executivo no caso vertente. A possível atração ao juízo universal da recuperação judicial precisa ser melhor aferida, daí friso a necessidade de submeter a controvérsia ao crivo do contraditório e da ampla defesa, de modo a viabilizar a participação isonômica, dialética e influente das partes na construção do provimento jurisdicional, e, após isso, formar um melhor convencimento acerca desta pretensão reformatória. Demais questões abordadas no recurso à baila serão devidamente analisadas por ocasião do julgamento de mérito deste agravo de instrumento. Diante do exposto, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO ATIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão da decisão recorrida, até a resolução do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo de origem para imediato cumprimento. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de contrarrazões no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 5 de junho de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator